Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos de revisão contratual. A sentença destacou a questão exclusivamente de direito. Adotou o fundamento de legalidade do índice de atualização monetária e dos juros moratórios ajustados. Discorreu sobre a aplicação do princípio pacta sunt servanda e rejeitou a tese de abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença consignou a discussão exclusivamente de direito ao pedido revisional e promoveu o julgamento antecipado do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.
4. O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se acerca da desnecessidade de produção de provas diante da inexistência de pontos controvertidos que necessitassem de dilação probatória. Destacou que o pedido revisional exige análise exclusiva de questão de direito e expôs adequadamente os motivos pelos quais atingiu a conclusão referida.
5. A sentença observou o princípio do livre convencimento motivado e indicou as razões da formação do convencimento (art. 371 do Código de Processo Civil).
6. A realização da prova pericial contábil não alteraria o desfecho porque a sentença apontou questão exclusivamente de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O dever de fundamentação estabelecido pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil objetiva impedir o uso de decisões estereotipadas. A exigência deve ser apreciada em função das circunstâncias do caso concreto, de forma a permitir aos interessados conhecerem as razões da medida adotada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.8.2010; TJDFT, ApCiv 0702712-90.2023.8.07.0018, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 20.5.2024; TJDFT, ApCiv 0708473-36.2022.8.07.0019, Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 11.9.2024.